Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA. ITER CRIMINIS NÃO PERCORRIDO SIGNIFICATIVAMENTE. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A redução da pena decorrente da tentativa deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o iter criminis percorrido e a distância da consumação do delito.
2. No caso dos autos, o iter criminis não foi percorrido consideravelmente, visto que os agentes apenas anunciaram o roubo e a vítima fugiu imediatamente, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena decorrente do crime tentado, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.